Tribunal: TJES
Processo: 5006660-52.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006660-52.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

AGRAVADO: NIVALDO DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO SEM CONSENTIMENTO VÁLIDO. PESSOA IDOSA E APOSENTADA. DEVER DE INFORMAÇÃO NÃO COMPROVADO. MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. REDUÇÃO DAS ASTREINTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em ação ordinária ajuizada por aposentado, deferiu tutela provisória para suspender cobranças decorrentes de contrato de cartão de crédito consignado supostamente firmado sem ciência e consentimento válidos, fixando multa diária de R$ 2.000,00 limitada a 60 dias em caso de descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se devem ser mantidos os efeitos da tutela provisória que determinou a suspensão dos descontos relativos ao contrato impugnado; (ii) estabelecer se o valor e a periodicidade da multa cominatória fixada são proporcionais à obrigação imposta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O fornecedor de serviços financeiros deve cumprir o dever de informação previsto no art. 6º, III, e art. 46 do CDC, elucidando de forma clara e completa o conteúdo do contrato, especialmente em se tratando de consumidor idoso e hipervulnerável.

A ausência de uso do cartão físico, a inexistência de prova de envio de faturas e a obscuridade contratual quanto ao valor exato descontado reforçam a plausibilidade da alegação de contratação sem consciência plena.

O negócio jurídico “cartão de crédito consignado” é lícito, mas sua validade depende de manifestação de vontade informada, cuja prova incumbe à instituição financeira.

As astreintes devem observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo o juiz reduzi-las conforme o art. 537, § 1º, I, do CPC, quando excessivas diante da natureza da obrigação.

A fixação de multa por cada ato mensal de descumprimento, no valor de R$ 1.000,00 até o limite de R$ 30.000,00, mostra-se compatível com a obrigação de cessar descontos inferiores a R$ 100,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O contrato de cartão de crédito consignado firmado sem consentimento informado do consumidor é passível de suspensão de descontos, mesmo havendo termo de adesão assinado.

O dever de informação do fornecedor deve ser cumprido de forma clara, especialmente com consumidores idosos e hipervulneráveis, sob pena de ineficácia contratual.

A multa cominatória por descumprimento de obrigação de não fazer deve ser proporcional à natureza e frequência da conduta, podendo ser fixada por ato mensal de descumprimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de
agravo de instrumento interposto por
BANCO DAYCOVAL S/A
em face de decisão interlocutória -ID origem nº 66857164 - proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES, que nos autos da
ação ordinária
ajuizada por Nivaldo de Oliveira, deferiu a tutela provisória de urgência antecipada para determinar à instituição financeira agravante a suspensão das cobranças relativas ao contrato de cartão de crédito consignado, supostamente firmado sem ciência e consentimento válidos do recorrido, sob pena de multa cominatória diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada ao período de 60 (sessenta) dias.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em suma, a ausência de requisitos do art. 300 do CPC para inadequação da tutela concedida, notadamente quanto à fixação da multa diária, que entende desproporcional à natureza da obrigação imposta e ao valor usualmente admitido pela jurisprudência, pleiteando a sua revogação ou, ao menos, a sua redução substancial, a fim de evitar enriquecimento indevido da parte adversa, enfatizando o caráter mensal dos descontos e o lapso temporal de mais de seis anos entre a contratação e o ajuizamento da demanda. Ao final, formula pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Contrarrazões já apresentadas pugnando pelo desprovimento do recurso.

Decisão juntada ao Id 13694568, deferindo em parte a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para reduzir a multa cominatória para o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por cada novo desconto indevidamente efetuado no benefício previdenciário do agravado, limitado ao montante global de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), mantida a obrigação de suspensão dos débitos originados do contrato impugnado, e inexistindo novos elementos, mantenho os mesmos fundamentos e conclusão já externada em meu pronunciamento primevo.

O banco recorrente pretende a reforma de decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência, hipótese que autoriza o manejo do agravo de instrumento, à luz do art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil. Assim, atendido o cabimento e os demais requisitos de admissibilidade, inclusive com a demonstração do recolhimento do preparo em dobro, impõe-se o processamento do recurso .

Conforme consignado na decisão de origem e agravada, o autor Nivaldo de Oliveira é pessoa idosa e aposentada, conforme comprova o ID nº 66787286, percebendo benefício previdenciário que constitui sua única fonte de renda. Alegando que buscava a contratação de um empréstimo consignado convencional, afirma ter sido surpreendido com o lançamento de cobranças mensais correspondentes a cartão de crédito consignado (RMC), contrato esse ao qual jamais teria anuído de forma consciente e válida.

Em que pese o Banco agravante ter juntado Termo de Adesão ao Cartão de Crédito assinado pelo agravado, não considero, ao menos por ora em superficial cognição deste Agravo de Instrumento, tal documento como apto a afastar a alegação do autor de que detinha intenção de contratar a modalidade de mútuo mais ordinária, que prescinde de cartão de crédito.

Isso porque, verifico das faturas do cartão (ID origem 68422651), que o
agravado nunca utilizou o cartão físico para nenhuma compra
, o que, por ora, afasta o exercício voluntário da contratação e fortalece a tese de possível induzimento em erro ou desvio de finalidade no ato jurídico pactuado.

Na verdade, o agravante apenas se vale da contratação questionada para realização dos chamados “saques”, que não se tratam de saques com cartão, mas de solicitações de transferências bancárias de numerários para a conta do consumidor.

Tais solicitações de transferências, aliadas à comprovação da não utilização do cartão para compras, a meu ver,
demonstram a verossimilhança da alegação autoral
, de que pensava ter contratado mero empréstimo, ou, outra Cédula de Crédito Bancária, e não um cartão de crédito, cujos descontos em seus proventos são realizados apenas do valor mínimo das faturas.

Vale ressaltar que a operação denominada “cartão de crédito consignado” possui previsão na lei federal nº 10.820/2003. Portanto, é importante deixar claro que o que se discute aqui não é a legalidade em abstrato do referido contrato, mas sim se tal modalidade de empréstimo foi pactuada sem a devida consciência do consumidor acerca do que efetivamente está sendo acertado.

De antemão, não é demais rememorar que, consoante entendimento sumulado no STJ (Súmula 297
1
), o Código de Defesa do Consumidor é perfeitamente aplicável às instituições financeiras, as quais, por isso, devem observar todas as normas constantes naquele diploma.

Nessa linha de intelecção, pode-se afirmar que o ponto nevrálgico do caso em apreço consiste em aferir se o
dever de informação
que é imposto ao fornecedor em toda relação de consumo foi cumprido.

Deveras, no âmbito das relações de consumo, a informação adequada sobre o serviço não é apenas um direito do consumidor (art. 6º, III, do CDC
2
), mas, igualmente, um dever do fornecedor, consoante preceitua o art. 46 do CDC,
ipsis litteris
: “
Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance”.

Com efeito, trata-se de consectário lógico do princípio da boa-fé objetiva, o qual, como se sabe, deve nortear as relações sociais e, por conseguinte, os negócios jurídicos em geral – tantos os regulados pelo Código Civil (art. 422
3
), quanto aqueles disciplinados pelo CDC (art. 4º, III
4
).

Nesse particular, o Exmº Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, lançando mão da doutrina de Alcides Tomasetti Jr., bem explica que “
esse dever de informação é de tal modo acentuado que
[...]
a relação de consumo estaria regida pela regra
'
caveat praebitor
'
(acautele-se fornecedor), que
impõe ao fornecedor uma obrigação de diligência na ati
vida
de de esclarecer o consumidor
, sob pena de desfazimento do negócio jurídico ou de responsabilização objetiva por eventual dano causado
” (REsp 1599511/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 24/08/2016, DJe 06/09/2016).

Nota-se, pois, que o ordenamento jurídico vigente, de modo a tutelar o consumidor, que é a parte mais vulnerável da relação, impõe ao fornecedor o ônus de bem elucidar o negócio firmado, o qual não me parece ter sido desincumbido a instituição financeira.

Assim, em que pese a aparente licitude do negócio jurídico,
a
Instituição

recorrente
não logrou êxito em comprovar que cumpriu o seu dever de informação
, visto que as cláusulas constantes no Termo de Adesão ao Cartão, sobretudo pela maneira com que redigidas, não são suficientes para a completa compreensão por parte do consumidor, que não possui a expertise necessária para entender completamente o funcionamento de operações financeiras complexas.

Oportuno, inclusive, citar observação realizada pelo Ministro Marco Aurélio Belizze, no julgamento do ARESp 2093236 – SC, em 24 de maio de 2022 sobre esse tipo de contratação – cartão de crédito consignado: “
Tanto, que muitos contratantes sequer recebem o cartão de crédito, ou se recebem, não promovem seu desbloqueio. Também não efetuam a quitação da integralidade da fatura - quando recebida -, a qual não traz explicitamente a opção de pagamento do valor total, sendo desprovida de código de barras para pagamento e ainda detém a informação "extrato para simples conferência"
.

In casu,
sequer há provas de que o apelado recebeu o cartão físico, já que, aparentemente, para a realização dos ditos “saques”, o cartão não se faz imprescindível. Tampouco há provas de que as faturas do cartão de crédito foram encaminhadas ao agravado a possibilitar conhecer e quitar o saldo devedor, que só foi aumentando.

Outro fator a se considerar é a obscuridade do contrato quanto ao valor a ser descontado do benefício previdenciário do autor, já que o termo de adesão não menciona essa informação, limitando-se a informar acerca de um percentual de 5% da remuneração do agravado para constituir a margem consignável.

Dessa forma, deve-se manter a suspensão do desconto, mesmo porque, se observa do extrato INSS do agravado (ID origem 66787286) que o desconto a título de cartão de crédito – RMC ora discutido é o único (
nesta modalidade
) que está ativo e comprometendo os proventos e a margem consignável do agravado.

Em relação à
astreinte
estabelecida, esta deve ser mantida em desfavor do banco recorrente, na medida em que se traduz em relevante instrumento de coerção, cujo propósito é estimular o cumprimento da obrigação que lhe foi imposta por meio de ordem judicial.

Contudo, verifico a
necessidade de
redução do valor da

astreinte
estabelecida no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais por dias/multa) – até o teto máximo de 60 dias –
e alteração

de
sua periodicidade
para torná-la compatível com a obrigação a ser cumprida, afinal, se os descontos do valor mínimo da fatura de crédito dos cartões supostamente contratados são feitos mensalmente no benefício previdência do agravado,
deveria ter sido fixada multa razoável e proporcional por cada ato de descumprimento
.

Ou seja, a cada mês que o banco agravante descumpra a tutela de urgência e realize o desconto indevido no benefício previdenciário do recorrido, incidirá multa fixa, até o limite estabelecido, do contrário o valor da multa a cada ato de descumprimento será o excessivo valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), incompatível para a obrigação de fazer que se pretende suspender. Em hipóteses semelhantes, esta tem sido a conclusão adotada pelos egrégios Tribunais pátrios. Cito: (TJ-RJ - AI: 00081471520208190000, Relator: Des(a). DENISE LEVY TREDLER, Data de Julgamento: 27/08/2020, VIGÉSIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/09/2020); (TJ-AL - AI: 08026387820198020000 AL 0802638-78.2019.8.02.0000, Relator: Desa. Elisabeth Carvalho Nascimento, Data de Julgamento: 01/08/2019, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/08/2019); (TJ-SP - AC: 10015476120158260704 SP 1001547-61.2015.8.26.0704, Relator: Gilberto dos Santos, Data de Julgamento: 05/07/2018, 11ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/07/2018).

Sendo assim, não obstante a manutenção da tutela de urgência seja medida adequada, é forçoso reconhecer que a
multa fixada na origem — R$ 2.000,00 por dia
até o limite de 60 dias multa
— ultrapassa os limites do razoável e proporcional
, considerando que a obrigação de fazer consiste unicamente na cessação de desconto de valor ínfimo (menos de R$ 100,00).

Ademais, há indícios nos autos de origem que o agravante já teria procedido à suspensão dos descontos impugnados, o que mitiga ainda mais o risco de resistência futura à ordem judicial, fazendo incidir a norma do artigo 537, § 1º, I, do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

“Art. 537. (...)

§ 1º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva.”

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao Agravo de Instrumento, e confirmando a decisão juntada ao Id 13694568, reformo a decisão agravada tão somente para reduzir a multa cominatória para o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por cada novo desconto indevidamente efetuado no benefício previdenciário do agravado, limitado ao montante global de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), mantida a obrigação de suspensão dos débitos originados do contrato impugnado.

É como voto.

1
Súmula nº 297, STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

2
Art. 6º São direitos básicos do consumidor: [...] III – a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem; [...]

3
Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.

4
[...] III – harmonização dos interesses dos participantes das relações de consumo e compatibilização da proteção do consumidor com a necessidade de desenvolvimento econômico e tecnológico, de modo a viabilizar os princípios nos quais se funda a ordem econômica (art. 170, da Constituição Federal), sempre com base na boa-fé e equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores; [...]

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.

Des. Robson Luiz Albanez